Tribunal: CARF
Processo: 10552.000492/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000492/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.908 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
PUBLIMARKETING COM PAPEL. PRESENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/05/2006
GILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
GRAUS
DE
RISCO.
REGULAMENTO.
Em relação à contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), é válida a
definição de atividade preponderante e dos correspondentes graus de risco
mediante regulamento baixado pelo Poder Executivo.
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
TERCEIROS. SESC. SENAC. INCRA. SEBRAE.
São devidas as contribuições ao Serviço Social do Comércio (Sesc), ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) pelas empresas que desenvolvam a
atividade principal relativa ao comércio.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). (Súmula
CARF no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000492/2007-25
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 340/347) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“PUBLIMARKETING COMÉRCIO DE PAPELARIA E PRESENTES LTDA, foi
notificada a recolher (a) contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e
contribuições de terceiros (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE,
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social do
Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro c Pequenas Empresas - SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, e contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais - levantamentos
FP e FPI; (b) contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre o pró-labore de
sócio-gerente da empresa - levantamentos CND e CSD; (c) contribuições
previdenciárias, parte do segurado e parte patronal, inclusive aquelas destinadas ao
RAT, e contribuições de terceiros, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, paga a titulo de Dia do Comerciário - levantamento DC; e (d)
contribuições previdenciárias, parte do segurado e parte patronal, inclusive aquelas
destinadas ao RAT, e contribuições de terceiros, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, percebida sob a forma de tíquete alimentação, sem adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador, até dezembro de 2003, e sob a fonna de
pagamento em espécie, a partir de janeiro de 2004 - levantamento ALI.
A empresa foi, ainda, notificada a recolher diferença de acréscimos legais –
levantamento DAL.
Os valores de remuneração constantes dos levantamentos FP e CSD foram declarados
em GFIP.
O lançamento refere-se ao período de fevereiro de 2002 a maio de 2006 e atingiu o
montante de R$ 182.453,66 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três
reais e sessenta e seis centavos), valor consolidado em 21 de setembro de 2006.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência. A ciência da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD ocorreu em 22 de setembro de 2006, e a protocolização
da impugnação, sob o n.° 36138004011/2006-54, em 09 de outubro de 2006.
Alega, inicialmente, que a União Federal, desobedecendo ao que preceitua o artigo 195
da Constituição Federal, criou contribuições sobre 0 faturamento, a folha de salários e
sobre o lucro, quando o correto seria estas três exações estarem inseridas em um
contexto único, ou seja, em uma única contribuição.
Em sequência, questiona a exigência da contribuição previdenciária para o custeio do
Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT e, bem assim, das contribuições para o INCRA,
o SESC, o SENAC e 0 SEBRAE.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

Em relação à contribuição destinada ao SAT, alega que a sua instituição teria violado,
entre outros princípios, 0 da legalidade e o da tipicidade. Destaca que o artigo 22, inciso
II, da Lei n.o 8.212/91, vem vazado em vocábulos de sentido vago, impreciso,
insuficientes para definir elementos essenciais à configuração da hipótese de incidência
da contribuição em tela, sendo suprido através de decretos emanados do Poder
Executivo, que, destarte, extrapola sua competência constitucional, inovando na ordem
jurídica.
No tocante à contribuição para o INCRA, entende que esta não foi recepcionada, nem
formal, nem materialmente, pela vigente Constituição Federal, uma vez que a única
contribuição sobre a folha de salários mantida constitucionalmente teria sido a destinada
ao Seguro Social, além daquelas endereçadas às entidades privadas de serviço social e
de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Ademais, as atividades do
Serviço Social Rural teriam sido assumidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural - SENAR.
Quanto às contribuições para o SESC e o SENAC, entende que estas somente poderiam
ser exigidas das empresas comerciais, sendo, portanto, inexigíveis em relação às
empresas que auferem suas receitas da prestação de serviços.
Finalmente, quanto a contribuição para o SEBRAE, afirma que a sua instituição afronta
de maneira direta todo É Sistema Constitucional Tributário, uma vez que não há
previsão para a sua existência dentro do contexto hoje vigente. Trata-se de autêntica
contribuição, incidente sobre outras contribuições, e instituída sob a denominação de
adicional.
Ademais, por se tratar de exação vinculada às contribuições para o SESC e o SENAC,
sendo o contribuinte eximido do pagamento destas, deve também sê-lo em relação a ela.
Insurge-se, ainda, contra a aplicação da taxa SELIC a título de juros de mora.
Por último, alega haver sido cerceado o seu direito de defesa, assegurado no artigo 5.°,
inciso LV, da Constituição Federal, na medida em que o artigo 6.” da Lei n.o 8.218/91 e
o artigo 60 da Lei n.o 8.383/91 impõem multas progressivas, pelo só fato de impugnar
administrativamente a exigência fiscal. Ademais, estando suspensa a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional,
não há como admitir que o exercício do direito de defesa possa ser motivo de
agravamento das sanções administrativas.
Ao final, a empresa requer seja julgada improcedente a NFLD, ou, sucessivamente,
declaradas indevidas as exigências relativas às contribuições para o SAT, INCRA,
SESC, SENAC e SEBRAE, e à imputação de SELIC, a título de juros, além de reduzida
a multa aplicada.
Anexa cópias das folhas de pagamento e das memórias de calculo das guias de
recolhimento das competências novembro de 2002 a março de 2004.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
DATA DO FATO GERADOR: 01/06/2002 A 31/05/2006.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO N.° DEBCAD
37.021.192-8.
EMENTA: I. CONSTITUCIONALIDADE. A CONSTITUCIONALIDADE DAS
LEIS É VINCULADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.2. RAT. FIXADA
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

PELO LEGISLADOR A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO RAT, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA NO TOCANTE À DEFINIÇÃO, ATRAVÉS DE
DECRETO REGULAMENTADOR, DO QUE SEJA ATIVIDADE PREPONDERANTE
DA EMPRESA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO. 3. INCRA.
AS EMPRESAS EM GERAL ESTÃO OBRIGADAS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA, CALCULADA À ALÍQUOTA DE 0,2%, SEM
PREJUÍZO DAS DEMAIS EXAÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
4. SESC E SENAC. A EMPRESA, POR NÃO SER DE NATUREZA
EMINENTEMENTE CIVIL, NÃO APROVEITA O CONTIDO NO PARECER
MPAS/CJ/N.° L.86L/99,_VIGENTE ATÉ DEZEMBRO DE 2002, ESTANDO
OBRIGADA AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC E O
SENAC. 5. SEBRAE. A EMPRESA, POR ESTAR OBRIGADA AO PAGAMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESC E AO SENAC, ESTÁ TAMBÉM
SUJEITA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE, INSTITUÍDA
SOB A FORMA DE ADICIONAL ÀQUELAS EXAÇÕES. 6. MULTA E JUROS DE
MORA.
A
INCLUSÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
E
OUTRAS
IMPORTÂNCIAS EM NFLD DA ENSEJO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
EQUIVALENTES À TAXA SELIC E MULTA DE MORA, AMBOS DE CARÁTER
IRRELEVÁVEL. 7. CERCEAMENTO DE DEFESA. A FORMA DE
INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE, NÃO HAVENDO IMPEDIDO, NEM
TRAZIDO QUALQUER PREJUÍZO AO SEU EXERCÍCIO.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 358/383,
sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
Quanto às razões do voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que passo a analisar na
ordem de suas alegações, posto que assim foi organizada a peça recursal.
(a) O Adicional para Financiamento do Seguro Acidente do Trabalho
(SAT/RAT)
05 – Alega o contribuinte como principal ponto a respeito do lançamento do SAT
entre outros elementos que se confundem que não há lei que delimite os conceitos relacionados a
atividade preponderante conforme indicado em recurso da seguinte forma:
“Não pode, portanto, o Poder Executivo, definir os elementos necessários e
imprescindíveis à criação ou majoração de tributos. No entanto, o art. 22, da Lei
8.212/91 fixa os percentuais incidentes sobre o total das remunerações dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, sem, contudo, explicitar os critérios para
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

determinar o que venha a ser considerado atividade preponderante de risco leve, médio
ou grave.
Esta lacuna é intransponível, tendo em vista que o poder regulamentar não pode criar ou
inovar o que vem contido no texto legislativo. Seria o mesmo, mal comparando, que
pudesse o Chefe do Poder Executivo baixar ato permanente que invadisse ou criasse
normas legais de competência privativa do Congresso Nacional.”

06- Contudo, em que pese a discordância do contribuinte em sua peça recursal
entendo que não merece reparos a decisão de piso que bem analisou o tema, sendo que no caso
adoto como razões de decidir o apontado pela decisão do I. Conselheiro Cleberson Alex Friess
no Ac. 2401-007.055 j. em 09/10/2019 e nego provimento ao recurso nesse ponto, verbis:
“Com relação à contribuição destinada ao GILRAT, identificada pela recorrente pela
antiga sigla "SAT", a empresa pondera que apesar de prevista a exação no inciso II do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, não há lei formal delimitando o conceito de atividade
preponderante, nem o que vem a ser grau de risco leve, médio ou grave, o que
inviabiliza, em última análise, a própria exigência da contribuição previdenciária, em
face do princípio da estrita legalidade tributária.
A aludida contribuição previdenciária encontra-se regulamentada pelo art. 202 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total
da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5 É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
(...)
Os argumentos deduzidos no recurso voluntário constituem questões decididas há
tempo no âmbito do Poder Judiciário, de maneira favorável à Fazenda Nacional. Com
efeito, o STF já reconheceu a constitucionalidade dessa contribuição previdenciária,
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

insculpida no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, afastando a ofensa aos
princípios da isonomia e da legalidade:
(...) O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, CF, art. 5o, II, e da legalidade tributária, CF, art.
150, I". (...)
(STF. Pleno. Recurso Extraordinário no 343.446-2/SC, Relator Ministro Carlos
Velloso. Julgado: 20/03/2003).
De modo análogo, a jurisprudência do STJ tem-se inclinado reiteradamente no sentido
da harmonia da regulamentação do Poder Executivo em face da lei ordinária que lhe dá
fundamento de validade.
Confira-se parte da ementa do REsp no 1.580.829/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, julgado pela 2a Turma no dia 10/03/2016:
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT. LEGALIDADE DO
DECRETO.
DETERMINAÇÃO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
DA
EMPRESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.
(...)
2. Em relação à legalidade da cobrança da contribuição ao SAT, o STJ consolidou a
orientação de que o decreto que estabelece o que vem a ser atividade preponderante
da empresa e seus correspondentes graus de risco - leve, médio ou grave - não
exorbita de seu poder regulamentar. Precedentes: AgRg no REsp 1.538.487/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/09/2015 e REsp 1.499.379/PB,
minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5/8/2015.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(b) A Contribuição ao INCRA
07 – Da mesma forma que o item anterior, entendo que deve ser mantido o
lançamento nesse tópico e negado provimento ao recurso, pois a contribuição para o INCRA teve
sua origem na Lei n.° 2.613, de 23 de setembro de 1955, que estabeleceu, inicialmente, três
contribuições patronais em benefício do Serviço Social Rural - SSR.
08 - Essas exações foram cindidas pelo Decreto-Lei n.° 1.146, de 31 de dezembro
de 1970, que as dividiu entre o INCRA, criado pelo Decreto-Lei n.° 1.110, de 09 de julho de
1.970, com a missão de promover e executar a reforma agrária, a colonização e o
desenvolvimento rural no País, e o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural - FUNRURAL.
09 - Finalmente, a Lei Complementar n.° 11, de 25 de maio de 1971, em seu
artigo 15, inciso II, manteve a contribuição de 0,2% para o INCRA, estabelecida no Decreto-Lei
n.° 1.146/70, para as empresas em geral, sem prejuízo das demais contribuições devidas a
terceiros.
10 - Essa exação caracteriza-se como contribuição especial de intervenção no
domínio econômico, classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica. Tem,
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

portanto, caráter de universalidade, não estando sua incidência condicionada a que a empresa
exerça atividade rural.
11 – Portanto, não é um tributo corporativista a ser suportado por uma
determinada classe, pois as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio
econômico) são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não é necessariamente beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa,
traço característico que as distingue das contribuições de interesse de categorias profissionais e
de categorias econômicas.
12 - A contribuição para o INCRA é devida, portanto, pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida. Para finalizar adoto novamente como parte das razões de
decidir complementando o voto acima, os fundamentos do voto do Ilustre Conselheiro do Ac.
2401-007.055, indicado alhures, verbis:
“A sucessão no tempo das leis que regem essa contribuição causou inúmeros debates
sobre a manutenção da sua exigibilidade após a edição da Lei no 7.787, de 30 de junho
de 1989, e de outras posteriores que vieram a modificar a legislação de custeio da
Previdência Social.
Ao final, o STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao Incra, porquanto a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de
1989, nem pela Lei no 8.212, de 1991.
Transcrevo abaixo parte da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do Ministro
Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS
LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto,
que: (a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a
Previdência Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a
unificação dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) – destinada ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e
tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo proclamado pela jurisprudência
desta Corte.
(...)
A tese firmada no recurso repetitivo sobre a validade da contribuição ao Incra pelas
empresas urbanas está descrita na Súmula no 516:
SÚMULA STJ No 516: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o
Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não
foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser
compensada com a contribuição ao INSS.
De acordo com a atual ordem constitucional, a natureza jurídica da exação corresponde
a uma contribuição de intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender aos princípios da
função social da propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e sociais. 1
Há uma referibilidade apenas indireta quanto à sujeição passiva, em que os
contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos do
resultado da atividade estatal que se busca implementar com o tributo.
Em resumo, portanto, a sujeição passiva da contribuição ao Incra não sofreu alteração
ao longo do tempo, vinculada que sempre foi, desde a sua origem como adicional da
contribuição previdenciária, ao conceito amplo de empresa previsto no direito
previdenciário.
De sorte que a recorrente, tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei no 8.212, de 1991,
enquadra-se como empresa para fins de sujeição passiva da contribuição devida ao
Incra:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.

(c) As Contribuições para SENAC e SESC
13 – Sobre o tema a recorrente entende que não é obrigada a suportar tal encargo
pois “com base na Constituição Federal e na jurisprudência exemplaríssima, que as
contribuições destinadas ao custeio do Sesc e do Senac, por constituírem contribuições sociais
de interesse de categoria profissional ou econômica, só podem ser exigidas das empresas
comerciais, beneficiarias, direta ou indiretamente, da atividade de tais entidades. Ademais, estas
contribuições sociais de interesse de categoria profissional ou econômica só podem ser exigidas
dos membros das respectivas categorias. Assim, não pode a mesma ser compelida a pagar tais
contribuições.”
14 – Nessa parte, alega em síntese o contribuinte que referida exação é apenas
exigível de empresas que explorem atividades comerciais, contudo, sem razão, em vista que tal
matéria inclusive já foi definida pelo Judiciário. De acordo com o E. STJ verbis:
"[...] As empresas prestadoras de serviços, espécie de empresa de assessoramento,
constantes do quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho,
na compreensão da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, estão obrigadas
ao recolhimento da contribuição social para o SESC/SENAC, por se encontrarem
inseridas nas categorias econômicas e profissionais vinculadas ao plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio." (AgRg no Ag 1018295 SP, Rel. Ministro

1 Entre outros, decisão no REsp no 864.378/CE, relatora Ministra Eliana Calmon, julgado pela 2a Turma do STJ em
12/12/2006.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe
01/09/2008)
"A Primeira Seção firmou o entendimento segundo o qual as empresas prestadoras de
serviços estão incluídas dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório, a
contribuição relativa ao SESC/SENAC, porquanto enquadradas no plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio, consoante a classificação do artigo 577 da CLT e
seu anexo, inclusive as empresas prestadoras de serviços educacionais." (AgRg no REsp
713653 PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/03/2009, DJe 31/03/2009)

15 - O E. STJ já definiu em Recurso Repetitivo 1255433/SE que se transformou
na súmula 499 do STJ que diz: "As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social". Quanto a essa matéria
a ementa do RESP abaixo, sem grifos no original:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. Recurso Especial representativo
de controvérsia (art. 543-C, do CPC). CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCIDÊNCIA.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao
art. 577 da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do
Comércio - CNC e, portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e
SENAC. Precedentes: REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux,
julgado em 23.10.2002; e AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16.9.2010.
3. O entendimento se aplica às empresas prestadoras de serviços educacionais, muito
embora integrem a Confederação Nacional de Educação e Cultura, consoante os
seguintes precedentes: Pela Primeira Turma: EDcl no REsp. 1.044.459/PR; AgRg no
Ag 882.956/MG; REsp. 887.238/PR; REsp. 699.057/SE; Pela Segunda Turma: AgRg
no Ag 1.347.220/SP; AgRgRD no REsp. 846.686/RS; REsp. 886.018/PR; AgRg no
REsp. 1.041.574 PR; REsp. 1.049.228/PE; AgRg no REsp. 713.653/PR; REsp.
928.818/PE.
4. A lógica em que assentados os precedentes é a de que os empregados das
empresas prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos benefícios sociais
das entidades em questão (SESC e SENAC) quando inexistente entidade específica
a amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de entidade
específica que forneça os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam vertidas
contribuições de mesma natureza e, em se tratando de empresa prestadora de
serviços, há que se fazer o enquadramento correspondente à Confederação
Nacional do Comércio - CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a outra
Confederação, incidindo as contribuições ao SESC e SENAC que se encarregarão
de fornecer os benefícios sociais correspondentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

(REsp 1255433/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 29/05/2012)

16 - No mais, agiu de forma acertada a decisão de piso ao manter o lançamento
quando verificou que no objeto social da recorrente existem outros tipos de atividades, tal como
as de comércio e nego provimento nesse ponto:
Na verdade, o que se verifica, pelo que consta do presente processo, é que a
empresa não pode ser considerada prestadora de serviços, de natureza
eminentemente civil. E isto, porque, conforme já referido, sua atividade
preponderante foi enquadrada no Código CNAE 52.46-9, a que corresponde a
atividade de “Comercio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria”. Além
disso, conforme se verifica pelos documentos de fls. 213/217, a empresa encontra-se
registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, a qual, nos termos
do artigo 32, inciso I, alínea “a”, da Lei n.° 8.934, de 18 de novembro de 1994,
destina-se ao arquivamento “dos documentos relativos à constituição, alteração,
dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e
cooperativas”.

(d) A Contribuição ao SEBRAE
17 – Quanto a esse ponto as razões recursais apenas confirmam que o que for
decidido em relação ao SESC/SENAC será decidido a respeito da contribuição ao Sebrae posto
ser um adicional de tais entidades do Sistema “S”.
18 – Além de utilizar das mesmas razões de decidir sobre o tema no tópico
anterior, valho-me mais uma vez do excerto do Ac. 2401-007.055 para indeferir esse ponto
recursal, verbis:
“A natureza jurídica da contribuição ao Sebrae também consubstancia finalidade
interventiva no domínio econômico, segundo o entendimento predominante nos
Tribunais Superiores, sendo exigível daqueles que se sujeitam à contribuição ao Sesc,
nos termos do § 3o do art. 8o da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990.
Configura a exação um verdadeiro adicional às contribuições relativas ao denominado
“Sistema S” e não está vinculada à natureza jurídica ou ao porte econômico da pessoa
jurídica. 2
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 635.682/RJ, relator Ministro Gilmar Mendes, na sessão do
plenário de 25/04/2013, confirmou a desnecessidade de edição de lei complementar para
a instituição da contribuição destinada ao Sebrae, bem como sua natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico, sendo válida a cobrança do tributo
ainda que ausente a contraprestação direta em favor do contribuinte. A matéria debatida
no julgamento teve a repercussão geral reconhecida pela Corte. Logo, sem razão a
recorrente.”
(e) A inaplicabilidade da Taxa.SELIC como Juros de Mora

2 AgRg no Agravo de Instrumento no 936.025/SP, Relator Ministro Humberto Martins, 2a Turma, julgado em
18/9/2008.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.908 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000492/2007-25

19 – Aplica-se ao presente assunto que ora indefiro também, os termos da Súmula
CARF no 04 que assim dispõe: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA MULTA
20 – Tal matéria foi exposta de forma genérica sem indicação precisa de como
ocorreu o cerceamento ao direito de defesa e o suposto agravamento da multa em
desconformidade com a legislação que rege a matéria.
21 – A decisão de piso bem avaliou a matéria a luz da legislação que rege o
assunto e entendo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos e nesse tópico as adoto
como razões de decidir e afasto esse tópico inclusive:
A multa constante da NFLD foi aplicada com suporte no artigo 35, inciso II, da Lei n.°
8.212/91, redação dada pela Lei n.° 9.876, de 26 de novembro de 1999, que estabelece,
na hipótese de crédito incluído em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, a
incidência, sobre as contribuições sociais e outras importâncias em atraso, de diferentes
percentuais de multa, conforme a época em que o pagamento seja realizado. Nos
levantamentos FP e CSD, especificamente, esses percentuais foram reduzidos em 50%,
nos termos do parágrafo 4o do artigo 35 da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.876/99, uma vez que as contribuições notificadas foram declaradas em GFIP.
Essa forma de incidência da multa de mora, todavia, não constitui cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte, na medida em que não impede, nem traz qualquer
prejuízo a que este o exerça - como, aliás, efetivamente exerceu, sem qualquer
obstáculo, havendo apresentado tempestivamente suas razões de impugnação.
Conclusão
22 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital